Tribunal: TJMT
Processo: 1003075-29.2023.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003075-29.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS THIAGO COSTA LEITE - CPF: 067.245.861-60 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DUNET TELECOM LTDA - CNPJ: 40.503.258/0001-25 (RECORRIDO), CHARLES KLEBER RODRIGUES - CPF: 013.167.011-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1003075-29.2023.8.11.0006.

RECORRENTE(s): MARCOS THIAGO COSTA LEITE

RECORRIDO(S): DUNET TELECOM LTDA

Data de julgamento: 14 a 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE BAIXA VELOCIDADE
DO SERVIÇO DE INTERNET

-
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR –
PROPOSTA DE ACORDO OFERECIDA PELA RECLAMADA NA VIA ADMINISTRATIVA
- CONCLUSÃO No 1 DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL –
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no
239075674
, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial,
revogando
a liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço da reclamada, uma vez que o serviço de
internet
foi prestado com velocidade abaixo do contratado. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor contratou os serviços de
internet
da empresa reclamada.

Afirma que, no período entre 03/2022 a 11/2022 a velocidade da internet disponibilizada era inferior ao contratado, havendo constantes oscilações que impediam uma conexão adequada (id. 239075227).

Diante disso, o autor procedeu com a reclamação administrativa perante o PROCON, protocolada em 8/12/2022, conforme documento de id. 239075232.

Em 12/1/2023 a demandada
respondeu a reclamação administrativa e ofertou como proposta para a solução do litígio: “
bonificar 3 meses de serviço ao reclamante, bem como encerrar o contrato sem aplicação de qualquer multa e dando baixa em todos os débitos do mesmo”
(id. 239075233).

Todavia, relata o autor que recusou a proposta, pois já havia contratado os serviços de internet de outra operadora.

Insta consignar que a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Desse modo, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, verifica-se que a reclamada respondeu a reclamação administrativa efetuada pelo autor, oferecendo, inclusive, proposta viável para a solução do litígio antes do autor ingressar com a presente ação, protocolada em 13/04/2023.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024